Tribunal: TJSP
Processo: 2009564-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Alega constrangimento ilegal em razão da concessão da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em valor incompatível com a situação financeira do paciente – ADMISSIBILIDADE – Ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, de rigor o deferimento da liberdade provisória, sem fiança, com a manutenção das outras medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Alega constrangimento ilegal em razão da concessão da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em valor incompatível com a situação financeira do paciente – ADMISSIBILIDADE – Ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, de rigor o deferimento da liberdade provisória, sem fiança, com a manutenção das outras medidas cautelares alternativas impostas pelo Juízo monocrático, sob pena de revogação.
Convalidada a liminar, ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009564-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GIOVANNI DE
AGUIRRE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem ora
impetrada, para convalidar a liminar e deferir ao paciente o benefício da liberdade
provisória, sem fiança, mantendo as medidas cautelares alternativas estabelecidas
pelo Juízo monocrático, consistentes no: a) comparecimento mensal em Juízo para
informar e justificar suas atividades, b) obrigação de manter o endereço atualizado
junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração), c)
proibição de ausentar-se da comarca de residência por mais de oito dias sem prévia
comunicação ao juízo, d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas
às 6 horas) e nos dias de folga, sob pena de revogação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009564-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36.096
2
Habeas Corpus no 2009564-71.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Giovanni de Aguirre dos Santos
Impetrado: Foro do Plantão Judiciário
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.096
Habeas Corpus Receptação Alega constrangimento ilegal em
razão da concessão da liberdade provisória condicionada ao
pagamento de fiança, arbitrada em valor incompatível com a
situação financeira do paciente ADMISSIBILIDADE Ausentes
os requisitos ensejadores da prisão preventiva, de rigor o
deferimento da liberdade provisória, sem fiança, com a
manutenção das outras medidas cautelares alternativas impostas
pelo Juízo monocrático, sob pena de revogação.
Convalidada a liminar, ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
em favor de Giovanni de Aguirre dos Santos, com pedido liminar, apontando
o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Capital/SP, como autoridade
coatora, nos autos da ação penal no 1501827-69.2020.8.26.0228.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito
por suposto crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal pelo qual o
d. Magistrado concedeu a liberdade provisória diante da natureza do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009564-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36.096
3
sem violência a pessoa e a sua primariedade.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
concedida a liberdade provisória, foi-lhe condicionada ao pagamento de
fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não pode ser adimplida
diante da sua hipossuficiência econômica, demonstrada pelo patrocínio da
Defensoria Pública na defesa de seus interesses.
Aduz da desproporcionalidade e ilegalidade da medida, uma vez
considerando que, caso condenado, ser-lhe-á imposta pena diversa da
privativa de liberdade, restando suficientes ao caso apenas a manutenção das
outras medidas cautelares já impostas, sejam elas: comparecimento mensal
em Juízo para informar e justificar as atividades, proibição de ausentar-se da
comarca por mais de oito dias ou mudar de endereço sem prévia comunicação
ao Juízo, recolhimento domiciliar noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias
de folga.
Requer a concessão da ordem para a dispensa da fiança arbitrada,
com expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/06).
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida a liberdade
provisória sem fiança, expedindo-se alvará de soltura em favor dos pacientes
(fls. 01/06).
O pedido liminar foi deferido aos 28/01/2020, apenas para
afastar o valor da fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares
impostas pela Juíza a quo, expedindo-se alvará de soltura em favor de ambos
(fls. 51/52).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009564-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36.096
4
57), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da
lavra do Dr. Paulo Reali Nunes, pela concessão da ordem (fls. 61/62).
Este, em síntese, é o relatório.
Verifica-se das informações prestadas pela autoridade judiciária
em 28 de janeiro de 2020, in verbis:
“O paciente foi preso em flagrante delito na data de 23 de
janeiro de 2020, em virtude da prática, em tese, do crime de furto (artigo
155).
Segundo consta nos autos, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, quando o veículo dirigido pelo investigado passou
pelo projeto radar que o identificou como produto de roubo. Os policiais
saíram em perseguição ao veículo e conseguiram realizar a abordagem. O
investigado dirigia o veículo e informou estar o levando para um desmanche
e que receberia o valor de R$ 500,00 por isto.
Em 24 de janeiro de 2020, durante a realização de audiência de
custódia, foi concedida liberdade provisória ao investigado mediante o
recolhimento de fiança no valor de R$ 3.000,00.
Tendo sido deferida a liminar pleiteada no presente habeas
corpus, foi expedido o alvará de soltura. O feito aguarda a vinda do relatório
final para oportuno prosseguimento em seus ulteriores termos.” (fls. 57).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
em consulta ao andamento da ação penal movida contra o paciente, verificou-
se que, foi oferecida denúncia contra o paciente em 11/02/2020, como incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo a exordial acusatória recebida
aos 19/02/2020, ocasião em que foi determinada a citação para apresentação
da defesa por escrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009564-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36.096
5
Verte da denúncia, in verbis:
“Consta do incluso inquérito policial que, em data e local incerto, mas no
período compreendido entre 22 e 23 de fevereiro de 2020, nesta cidade e Comarca,
GIOVANNI DE AGUIRRE DOS SANTOS, qualificado às fls. 09, adquiriu, recebeu e
conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Hyundai HB20, placas FFU-0872-
Sorocaba/SP, produto de furto, de propriedade da vítima Alessa Caroline Penhalver
Zocca, sabendo de sua origem criminosa, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
07.
Ao que se apurou, no dia 22 de janeiro de 2020, em horário incerto, o
veículo Hyundai HB20, placas FFU-0872, de propriedade da Alessa Caroline Penhalver
Zocca foi subtraído perante a via pública, sendo a Polícia Militar acionada via telefone, já
no período noturno.
Após a subtração, o denunciado recebeu e adquiriu o referido veículo em
horário incerto e em circunstâncias não esclarecidas, sabendo de sua origem ilícita.
Ocorre que no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 09 horas e 53
minutos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o denunciado
conduzindo o Hyundai HB20, placas FFU-0872, objeto do crime de furto. Após breve
perseguição, os policiais efetuaram a abordagem.
Informalmente indagado, GIOVANNI admitiu que conduzia o automóvel e
se deslocava para um desmanche situado na Zona Leste da Capital.
Diante dos fatos, GIOVANNI foi preso em flagrante delito e conduzido ao
distrito policial, local em que permaneceu silente (fls. 12).
As circunstâncias da aquisição do veículo pelo denunciado evidenciam que
ele tinha conhecimento acerca da origem ilícita, haja vista que adquiriu e conduziu o
veículo sem documentação idônea de procedência, mediante simples transação sem
maiores formalidades.
Diante do exposto, denuncio GIOVANNI DE AGUIRRE DOS SANTOS
como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal.”
E, em atenção à liminar deferida por esta E. Corte, foi expedido
alvará de soltura em favor do paciente em 28/01/2020, devidamente cumprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009564-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36.096
6
aos 29/01/2020 (fls. 63/65 dos autos de origem).
Esta é a síntese dos fatos.
A liminar deve ser convalidada.
O artigo 350 do Código de Processo Penal permite que o
julgador, verificando a condição de pobreza do acusado, conceda-lhe a
liberdade provisória, mediante compromisso, dispensando-o do pagamento de
fiança.
Embora o paciente possua registro de antecedentes criminais,
como consignado na audiência de custódia, ainda são apenas apontamentos
de investigação e não há condenação. Ademais, o delito em tela não é
daqueles revestido de violência ou grave ameaça, inclusive foi-lhe concedida
a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$
3.000,00, que não foi recolhida, evidenciando sua hipossuficiência financeira.
No caso em testilha, foi deferida a liminar alvitrada nos autos
deste writ, para afastar o valor da fiança arbitrada, mantidas as demais
medidas cautelares impostas pelo Juízo a quo (fls. 51/52).
Assim, considerando-se que a segregação antecipada somente
persistiu em virtude do não pagamento da fiança, caracterizado está o
constrangimento ilegal.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCESSÃO
DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009564-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36.096
7
PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. ADEMAIS, RÉU MORADOR
DE RUA E VICIADO EM CRACK. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
ORDEM
CONCEDIDA, RATIFICADA A LIMINAR. 1. É cediço nesta Casa que o
inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a
manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o
art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu
custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não
ter condições de adimplir com o valor arbitrado à título de fiança, ante a sua
hipossuficiência, o que se extrai da sua condição de morador de rua e de
viciado em crack e do tempo que permaneceu no cárcere - não obstante a
soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido,
ratificada a liminar.” (STJ, HC 419.161/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2018).
Não se apresenta razoável manter-se o paciente preso
cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente
quando se alega impossibilidade de fazê-lo e o juízo singular não apontou
qualquer dado concreto que demonstre a necessidade da medida extrema.
É cediço que a questão da cautelaridade do processo penal sofreu
significativas modificações com o advento da Lei 12.403/2011, por meio da
qual o legislador ordinário disponibilizou alternativas à segregação cautelar
como formas de se garantir a instrução processual, a aplicação da lei penal, e
de se evitar a reiteração de práticas delitivas.
A propósito.
“PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009564-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36.096
8
DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. COAÇÃO ILEGAL EM
PARTE DEMONSTRADA. 1. A prisão preventiva somente será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e
quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que
cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do artigo 282,
§ 6o, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese em apreço, as medidas
cautelares elencadas no artigo 319 da Lei Penal Adjetiva se mostram
suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando-
se a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva decretada
em desfavor da paciente pelas medidas alternativas previstas no artigo 319,
incisos I e V, do Código de Processo Penal, devendo o magistrado de
primeiro grau ficar responsável pela fiscalização do cumprimento das
aludidas medidas.” (STJ, HC n. 255.834/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 15/9/2014).
No intuito de dar efetividade ao princípio da proporcionalidade,
o referido diploma legal estabeleceu como requisitos para a decretação das
medidas cautelares, além da demonstração da sua necessidade, a mensuração
de sua adequação diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e
das condições pessoais do acusado, nos termos do artigo 282, incisos I e II,
do Código Processual Penal.
Além disso, é entendimento pacificado no C. Superior Tribunal
de Justiça, que o decurso do tempo de prisão, sem recolhimento da fiança,
constitui prova suficiente da incapacidade financeira, “não podendo a
pobreza constituir-se obstáculo à liberdade”.
Assim, atendendo a inovação trazida pela novel Lei n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009564-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36.096
9
12.403/2011, levando-se em conta a provável situação econômica
desfavorável do paciente, haja vista que se não efetuou o pagamento da fiança
arbitrada e assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a concessão da
liberdade provisória, sem fiança, entretanto, tendo em vista as circunstâncias
que cercam o crime imputado ao paciente, vislumbro como solução prudente
a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão, impostas quando
da audiência de custódia, consistentes no: a) comparecimento mensal em
Juízo para informar e justificar suas atividades, b) obrigação de manter o
endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente
eventual alteração), c) proibição de ausentar-se da comarca de residência por
mais de oito dias sem prévia comunicação ao juízo, d) recolhimento
domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga,
sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (fls.
37/38).
Posto isto, concede-se a ordem ora impetrada, para convalidar a
liminar e deferir ao paciente o benefício da liberdade provisória, sem fiança,
mantendo as medidas cautelares alternativas estabelecidas pelo Juízo
monocrático, consistentes no: a) comparecimento mensal em Juízo para
informar e justificar suas atividades, b) obrigação de manter o endereço
atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual
alteração), c) proibição de ausentar-se da comarca de residência por mais de
oito dias sem prévia comunicação ao juízo, d) recolhimento domiciliar no
período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga, sob pena de
revogação.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR